Tribunal: STF
Processo: STP 435
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de tutela provisória, ajuizada pela União, em face de decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1028986-49.2018.4.01.0000, pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que teria determinado, erroneamente, a expedição de precatório de vultoso valor, em benefício do estado do Piauí, mesmo em face de controvérsia acerca de seu real montante.
    Discorreu sobre o histórico do caso, para aduzir que, em obediência ao comando exarado por esta Suprema Corte, nos autos da SL nº 862, foi retomado o curso de execução, promovida por referido estado, tendo sido proferida ordem para expedição de precatório quanto à parcela reconhecidamente incontroversa do crédito de que é beneficiário.
    Aduziu que ainda se encontra pendente de apreciação, recurso de embargos de declaração que interpôs em face dessa decisão, mas que seu cumprimento é iminente, pelo Juízo de origem, o que pode acarretar grave lesão à economia e à ordem públicas.
    Defendeu o cabimento desta medida, bem como a competência do STF para sua apreciação, ressaltando, ainda, que o assunto em debate na origem também envolve o respeito à sistemática constitucional dos precatórios (art. 100 da Constituição Federal), haja vista tratar da expedição prematura de requisição de pagamento antes de apreciada impugnação à execução apresentada pela requerente, em especial estando ausente a natureza incontroversa da parcela objeto do precatório antecipado. 
    Destacou o elevado valor desse precatório e a inexistência de valor que possa ser considerado incontroverso, a ser desde logo, levantado pelo credor, dissertando, a seguir, sobre a constituição do precatório em tela.
    Também teceu considerações acerca da matéria de fundo em discussão nos autos originais, para aduzir que há, no caso, a caracterização de conflito federativo e, então, o estado do Piauí apenas poderia receber tais valores por meio de ajuizamento de ação própria, perante o STF, conforme, aliás, referendado no parecer apresentado pela PGR, nos autos da Rcl. nº 39.509.
    Aduziu que impugnou totalmente o valor constante da pretensão deduzida pelo estado do Piauí e, assim, não se poderia falar na existência de valor incontroverso, a ser desde logo, levantado pelo credor.
    Entende, por isso, que o acórdão regional ora atacado desbordou dos limites objetivos da decisão exarada nos autos da STA nº 862, sem observar o disposto no art. 100, da Constituição Federal, tampouco no art. 535, § 4º, do CPC.
    Insurgiu-se, ainda, contra a pretensão deduzida pelo credor, no sentido de que o Poder Judiciário se abstivesse de exercer controle finalístico, acerca da destinação das verbas em tela, o que contraria a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte a respeito do tema, que exige sua destinação exclusiva para utilização na educação pública.
     Discorreu, por fim, sobre os inúmeros recursos ainda pendentes de julgamento, nas diversos instâncias da Justiça em que a questão ainda se encontra sub judice, para aduzir que devem ser suspensos os efeitos desse acórdão, dada a possível irreversibilidade de seus efeitos.
    É o relatório. 
    Decido: 
    A admissibilidade da contracautela pressupõe a demonstração de que o ato questionado possa vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sempre presente a natureza constitucional da controvérsia em discussão nos autos originais.
    No presente caso, tem-se que a União se insurge contra acórdão proferido em decorrência de cumprimento de ordem proferida por esta Suprema Corte, nos autos da STA nº 862, a qual ainda não transitou em julgado, porque pendente de apreciação, recurso de embargos de declaração, por ela interposto.
    Contudo, além de referido recurso não ser dotado de efeito suspensivo, tem-se que a matéria de fundo em debate nos autos, de há muito se encontra pacificada no âmbito desta Suprema Corte, a denotar a completa ausência de plausibilidade jurídica da pretensão deduzida contra o mérito da questão de fundo em discussão nos autos.
    De se ressaltar, ainda, que até mesmo a reclamação por ela ajuizada e noticiada em sua petição inicial, contra os mesmos fatos aqui em discussão, teve indeferido o pedido de liminar, exatamente em função do pretérito julgamento do Plenário desta Suprema Corte a respeito da matéria.
    Objetivamente, na presente e enésima insurgência deduzida contra os mesmos fatos, tem-se o ataque ao comando exarado pelo referido agravo de instrumento e, assim, mostra-se oportuno transcrever trecho de sua fundamentação:
    “Ademais, a União, ao impugnar o cumprimento de sentença objeto do presente agravo, afirma que:
    “[..] A União, portanto, encontrou erros graves na conta de execução que foi apresentada pelo Estado do Piauí. O valor apresentado pelo Estado, de R$ 2.005.652.403,92 (dois bilhões, cinco milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e três reais e noventa e dois centavos), (quinhentos contém um excesso de R$ 505.601.515,10 e cinco milhões, seiscentos e um mil, quinhentos e quinze reais e dez centavos).
    Ao corrigir os erros da conta apresentada pelo Estado do Piauí, o valor encontrado pelo NECAP/PU/PI é de R$ 1.500.050.888,82 (um bilhão, quinhentos milhões, cinquenta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos) - para o mês 05/2017. [...]”
    Evidente, portanto, o reconhecimento de parcela incontroversa pela agravada”.
    (…)
    Desse modo, a expedição do respectivo precatório para pagamento de parcela incontroversa deve observar os ditames expressos no art. 100 da Constituição Federal.
    Convém destacar que a natureza excepcional desta ação permite, tão somente, um juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo quando necessário à análise do risco aos bens jurídicos tutelados pelo instituto (SS nº 5.049-AgR-ED/BA, Tribunal Pleno, Presidente o Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/5/16).
    E, no caso dos autos, o que se verifica, quanto à alegada violação à norma do art. 100, da Constituição Federal, é que referida decisão expressamente aduziu à necessidade de sua estrita observância, no presente caso.
    Já a matéria atinente ao mérito da pretensão, propriamente dito, concernente ao dever da União em proceder à complementação das verbas do FUNDEF, devidas ao estado do Piauí, as próprias razões constantes da exordial desta contracautela já demonstram tratar-se de matéria sobejamente pacificada no Plenário desta Suprema Corte.
    Resta, então, discussão meramente processual e matemática, quanto à exatidão do montante tido por incontroverso, a ser, desde logo, destinado, ao credor dessa verba.
    Quanto a tal aspecto, desnecessário dizer, inexiste matéria constitucional, pois sua verificação depende, exclusivamente, da análise dos fatos e provas constantes dos autos originais, o que se mostra de insuscetível apreciação, nos estreitos limites de uma contracautela, como a presente.
    Sobre a impossibilidade de admissão da suspensão, quando necessário o revolvimento fático-probatório do caso, citem-se, por oportuno, as seguintes decisões: SS nº 5185/MS-MC, Relª Minª Cármen Lúcia (DJe de 13/09/17); SS nº 4274/BA-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (DJe de 9/2/15) e SS nº 5.333-AgR/RJ, Tribunal Pleno, de minha relatoria (DJe de 17/3/20). 
    Como se não bastasse, tem-se, ainda, que o que aqui se verifica, é que o pedido ora formulado, ao atacar, ponto por ponto, diversos aspectos processuais, não apenas da decisão ora atacada, bem como de todo o processo em que constituído o crédito objeto da controvérsia instaurada nos autos originais, tem nítida natureza de recurso e o entendimento desta Corte é no sentido de que a via da suspensão não é sucedâneo recursal. Nesse sentido foram as decisões proferidas nas SL’s nsº 14/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/10/03; 80/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 19/10/05 e SS’s nºs 3.319/SC, 3.320/SC e 3.321/SC, Relª Minª Elen Gracie, DJ de 24/8/07. 
     Assim, considerando-se que pedidos de suspensão, como o presente, possuem caráter excepcional e não servem como sucedâneo recursal, ou seja, não devem ser manejados em substituição aos recursos próprios, taxativamente previstos na legislação processual para impugnar decisões judiciais, tenho que a presente suspensão não merece acolhimento.
    Ausentes assim, os requisitos autorizadores do ajuizamento do presente pedido de suspensão, impõe-se sua rejeição.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, prejudicada a análise da pretendida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente